Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Os impetrantes alegam que Thalisson de Oliveira Mello está preso preventivamente desde 14.6.2019 porque teria cometido os crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16 da Lei no. 10.826/2003).
Sustentam, porém, a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ofensa ao princípio da presunção de inocência e a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, apontando o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT como autoridade coatora, buscam a concessão da ordem, em liminar, para que se permita ao paciente responder à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40211468).
Anexou documentos (ID 40211469 a 40211478).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que em 12.2.2019, a vítima Dhone Carlos Ferreira Ueda agrediu um sujeito embriagado e disse integrar a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. Dois dias depois, o paciente e um terceiro não identificado foram até a residência da vítima, obrigaram-na a entrar no veículo em que estavam e a conduziram até um lugar ermo, onde efetuaram vários disparos de fogo na sua direção, causando-lhe a morte.
Segundo apurado, o paciente teria cometido o crime por pertencer a uma facção criminosa rival, conhecida como Comando Vermelho.
Em 8.3.2019, foi decretada a sua prisão preventiva, mas o Mandado de Prisão daí decorrente só foi cumprido em 14.6.2019, quando o paciente foi localizado no Estado de Santa Catarina. Mais tarde, o acautelamento foi mantido por ocasião da decisão de pronúncia, conforme os fundamentos abaixo transcritos, in litteris:
“(...) ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou mesmo qualquer ilegalidade. Não podendo ainda se olvidar que o réu se evadiu deste distrito de culpa, sendo capturado no Estado de Santa Catarina. Nesse sentir, diante da gravidade do delito, em especial que se trata de crime praticado a mando de facção criminosa, e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva do acusado (...)” (ID 40211469). Destaquei.
Ora, a gravidade concreta do comportamento criminoso, a periculosidade social apresentada pelo do paciente e a notícia de que ele integraria uma organização criminosa são fatores que justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e desmantelar a estrutura criminosa.
Endossando esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in litteris:
“(...). 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.
Some-se a esse contexto a informação de que o paciente fugiu depois do episódio delitivo, o que remonta à ideia de que o seu encarceramento é igualmente necessário para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Logo, diante do quadro apresentado, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da medida extrema.
A seguir, ressalte-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento do paciente no crime, conforme se extrai das declarações dos policiais civis responsáveis pelas investigações, Fernando da Silva Lopes e Gabriel Vieira Martins da Silva, e da confissão feita pelo paciente na sede da autoridade policial.
Ainda sob esse ângulo, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Dando prosseguimento, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per se, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Nesse encadeamento de ideias e diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei e, por que não dizer, inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, segue aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, tutelar o meio social e assegurar a aplicação da norma penal, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator